Tribunal: TJMT
Processo: 0008256-93.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008256-93.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZENIR FELIX DA SILVA - CPF: 058.401.470-87 (EMBARGANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBAS DA VEIGA - CPF: 535.200.681-68 (EMBARGANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGADO), JOAO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS - CPF: 068.726.728-54 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE), VALDEMAR FELIX DA SILVA - CPF: 282.332.630-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DUARTE DA COSTA - CPF: 168.410.000-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DOROTI ANTONIA ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBAS DA VEIGA - CPF: 535.200.681-68 (EMBARGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), ZENIR FELIX DA SILVA - CPF: 058.401.470-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por ADM DO BRASIL LTDA.
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados e negou provimento ao apelo por ela apresentado (ID 151094192).

Irresignada, a embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que não observou a regra contida no art. 407 do Código Civil, que admite os juros de mora às prestações de outra natureza, não se limitando às obrigações pecuniárias, possibilidade também reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, de maneira que deve ser restabelecida a cobrança de juros de mora sobre a prestação de entrega de coisa incerta (soja), redimensionando o ônus da sucumbência nos termos do art. 86 do CPC.

Defende que, na forma dos arts. 395 e 397 do Código Civil, havendo termo expresso, a mora constitui de pleno direito, incidindo correção monetária, juros de mora, cláusulas penais e honorários advocatícios, de modo que se deve reconhecer a incidência dos juros de mora desde o vencimento do título executado (01/03/2001), visto que desde 12/02/2016 processa-se a execução por quantia certa com o deferimento da conversão da obrigação de entrega de coisa em quantia certa pecuniária.

Sustenta que, é falsa a premissa de que a Exequente/Apelante possuía preferência sobre o penhor agrícola dos 468.000 Kg arrestados pela Rondofértil, pois, esta possuía o penhor agrícola preferencial e válido, tendo em vista o desvio de colheita realizado pelos Executados, restando incontroverso que a Exequente/Apelante perdeu 468.000 Kg de soja recebidos dos Executados, em função do arresto deferido e cumprido para a Rondofértil. Logo, o arresto, portanto, representa evicção sofrida pela Exequente/Apelante, nos termos dos arts. 1.107 e 1.109 do Código Civil de 1916.

Argumenta que, nem mesmo o argumento de que teria ocorrido a tradição e isso afastaria o direito de reclamar a perda dos 468.000 Kg de soja arrestados pela Rondofértil é factível perante a legislação vigente, pois o art. 239 do Código Civil imputa ao devedor a responsabilidade pela indenização da coisa entregue (após a tradição), se decorrer de culpa do devedor.

Alega que, como a perda dos 468.000 Kg de soja foi originada em dívida dos Executados (com a Rondofértil), evidente que essa perda se deu por sua culpa, evidenciando a omissão ao art. 239 do Código Civil.

Enfatiza que, a omissão também se revela quanto à análise do pedido de revogação da gratuidade da justiça deferida aos Executados.

Diz que, não há
bis in idem
se considerada as finalidades distintas das cláusula penal indenizatória e da cláusula penal moratória, especialmente na fase atual do processo que já teve a conversão das perdas e danos pelo perecimento da coisa com fundamento no art. 627, §2º do CPC1973.

Menciona que, mesmo que seja mantida a suposta premissa de
bis in idem
entre as cláusulas moratória e penal, não há razão para ser mantida apenas a cláusula penal moratória (10%) em detrimento da cláusula penal indenizatória (50%), ante a omissão aos arts. 416, § único do Código Civil c/c 627, §2º do CPC1973.

Afirma que, os Executados foram parcialmente sucumbentes em seus pedidos, e, nos termos do art. 86 do CPC.

Destaca que, o art. 627, §1º do CPC1973, estabelece a avaliação para apuração do preço da coisa, por ocasião da liquidação das perdas e danos pelo seu perecimento, de maneira que deve ser mantido o laudo de avaliação do preço do soja realizado em 02/04/2014 ao preço de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) por saca de 60 Kg, ou seja, R$ 0,95 (noventa e cinco centavos) por cada quilograma (ID 151995663).

Contrarrazões ao ID 152520198, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que, exceto pela matéria referente à revogação dos benefícios da justiça gratuita, o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses do embargante.

Com efeito, embora a ora recorrente tenha pugnado, em seu recurso de apelação, pela revogação do benefício de justiça gratuita concedida aos ora recorridos, o acórdão foi omisso nesse ponto, e maneira que deve ser nessa oportunidade analisada.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o juízo de origem deferiu os benefícios da gratuidade da justiça aos ora recorridos, em 27/09/2018 (ID 145474774 - Pág. 71 – fls. 77), sendo que ao manifestar quanto aos embargos à execução a ora recorrente não impugnou tal concessão (ID 145474775 - Pág. 2/9 - fls. 82/89), tampouco consta nestes autos notícias de que da decisão tenha se insurgido, apenas o fazendo por ocasião do recurso de apelação.

No entanto, em que pese seja possível a impugnação, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é ônus daquele que impugna a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita demonstrar a suposta suficiência financeiro-econômica do beneficiário, ônus do qual a ora recorrente não se desincumbiu.

Apenas para registro, segue precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. 1. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ quando a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 2.
É ônus daquele que impugna a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita demonstrar a suposta suficiência financeira-econômica do beneficiário
. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 45.932/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 13/8/2013, DJe de 22/8/2013).

Quanto às demais matérias que constituem objeto de irresignação recursal, tem-se que a decisão impugnada foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão de base mereceu ser reformada parcialmente, o que conduziu ao parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados e desprovimento do apelo apresentado pela ora recorrente.

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023